Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA. ART. 4o DA Lei 8.245/91 E ART. 413 do CC. EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Consoante os artigos 434 e 435 do CPC, veda-se a juntada de documentos novos após a sentença, se ausente justificativa para tanto (caso fortuito ou força maior), fazendo incidir a preclusão consumativa.
2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
3. A multa prevista em contrato de locação relacionada à rescisão antecipada, destina-se a compensar o locador pela notícia de rescisão antes do término do período pactuado, possuindo, portanto, natureza de cláusula penal.
4. Verificada a responsabilidade do locatário na rescisão antecipada do contrato de locação, mostra-se legítima a cobrança da multa contratual, nos termos em que foi entabulada. Entretanto, na forma do art. 4o da Lei 8.245/91 e artigo 413 do CC, na hipótese de se mostrar excessiva, em desequilíbrio demasiado entre as partes contratantes, escapando da finalidade compensatória, deve ser reduzida.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.